Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009390-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO, REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a remuneração em R$ 18.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação. O autor pleiteia majoração do valor arbitrado, enquanto o réu alega cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de êxito do autor nos processos que ensejariam os honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida; (ii) definir se são devidos honorários advocatícios por serviços não previstos no rol taxativo contratual; (iii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor dos honorários por arbitramento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A ausência de decisão saneadora ou o julgamento dos embargos de declaração de forma sucinta não caracterizam negativa de prestação jurisdicional se os fundamentos utilizados forem suficientes para sustentar a conclusão adotada.

5. O § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando não houver estipulação contratual expressa ou quando a remuneração for inadequada aos serviços efetivamente prestados.

6. A existência de contrato com rol taxativo de atos remuneráveis não exclui o direito ao arbitramento judicial de honorários por outros serviços jurídicos efetivamente realizados e não contemplados na avença.

7. Os termos de quitação apresentados pelo réu não especificam com clareza a abrangência dos serviços quitados, nem afastam o direito do autor ao recebimento de honorários por atividades não remuneradas.

8. O arbitramento judicial de honorários deve observar critérios qualitativos, como a extensão, complexidade e importância do trabalho executado, devendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Não é aplicável, nas ações de arbitramento, o critério objetivo do art. 85, § 2o, do CPC, destinado à verba sucumbencial, razão pela qual o valor fixado deve refletir a justa remuneração pelo trabalho desempenhado, sem vinculação ao valor da causa ou da condenação.

10. Considerando a documentação apresentada e o fato de parte dos atos já terem sido remunerados, mostra-se adequada a redução do valor arbitrado de R$ 18.000,00 para R$ 5.000,00.

11. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC, e a correção monetária deve observar o INPC a partir do arbitramento, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa nem negativa de prestação jurisdicional.

2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por serviços efetivamente prestados que não estejam contemplados em cláusulas contratuais com rol taxativo de atos remuneráveis.

3. Na ação de arbitramento, a fixação do valor dos honorários deve observar critérios qualitativos e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se aplicando os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Termos de quitação genéricos e sem delimitação do objeto não afastam o direito ao recebimento de honorários por serviços prestados e não remunerados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 22, § 2o, e 85, § 2o e § 11; CC, art. 405; CPC, arts. 240 e 370; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 11.06.2002; STJ, REsp 2.094.124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.09.2023; TJ-MT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJ-MT, AC 0021705-42.2019.8.11.0055, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1009390-31.2024.8.11.0041.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo autor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1009390-31.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 302588911).

Irresignado, o autor alega, em suma, que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros objetivos dispostos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados, mormente porque, o apelante se trata de um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito e que prestava em favor do apelado um serviço de excelência, em demandas importantes que envolviam créditos vultosos.

Assim, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID 302588921).

O banco réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 302588929).

Por sua vez, o banco réu afirma, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessitava de dilação probatória para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

Afirma que a nulidade se corrobora ante a negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração por ele apresentado.

No mérito, ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que é impossível a relativização das condições pactuadas, sobretudo quando ausentes pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Menciona que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, e não da citação (ID 302588923).

O autor apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 302588928).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o banco réu afirma, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, bem como pela negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração por ele apresentado.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

[...]. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. [...]. (TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie” (REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade formal que possa levar à anulação da sentença, especialmente após o julgamento dos embargos de declaração que - conquanto sucinto - aclarou suficientemente os pontos obscuros apontados.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto a matéria, de acordo com o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), restam estabelecidos pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse contexto, resta evidenciada a possibilidade de questionamento quanto aos pagamentos realizados.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existente 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 302588900 - Pág. 3/8 – fls. 811/ 816), referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca

da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos de nos. 0626352-62.2017.8.04.0001 e 0625066-49.2017.8.04.0001, ambos em trâmite na Comarca de Manaus/AM.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser reduzidos e, portanto, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO

AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso. (TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.” (TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável à espécie, razão não assiste ao banco apelante, porquanto o índice aplicável é o INPC tal como definido na sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo réu, apenas para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025